Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO E IPTU. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO À TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO E BENFEITORIAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE IPTU/TLP, TAXAS CONDOMINIAIS E DEMAIS ENCARGOS PELO LOCADOR EM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO. CABIMENTO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA. SOLIDARIEDADE COM O LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.